Tribunal: CARF
Processo: 11040.720008/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720008/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
In casu, comprovada a existência da área de preservação permanente de acordo
com Laudo Técnico apresentado, cabe reconhecer a isenção sobre referida
parcela de terra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a Área de Preservação Permanente de 574,06 ha. Vencido
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720008/2010-16
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720008/2010-16

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTONIA DE OLIVEIRA SAMPAIO, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-28.747/2012, às e-fls. 227/232, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2007, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/05, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito utilizada para pastagens declarada. O (DIAT) foi
alterado e os seus valores do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
alterado, tendo como base os valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à
intimação. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
No procedimento de análise e verificação constatou-se as seguintes informações,
em suma: que, após intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada
para pastagens declarada, bem como deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, razão
pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com base no art. 10 § 1o
inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 238/253, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720008/2010-16

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
O fiscal deixou de considerar a área de preservação permanente que existe no imóvel
de 574,0 ha;
A área utilizada pela atividade rural é a que foi considerada no lançamento, porém o
grau de utilização é 92,7%, o VTN Tributável R$ 2.617.726,20, alíquota de cálculo
0,30% e a diferença de imposto devido de R$ 177,98;
Para justificar o entendimento sobre a desnecessidade de apresentação do ADA cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
Por fim, solicita que a área de preservação permanente de 574,0 ha seja considerada
no lançamento do ITR exercício 2007 e cancelamento do imposto devido de R$ 43.370,
70.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito utilizada para pastagens declarada. O (DIAT) foi
alterado e os seus valores do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
alterado, tendo como base os valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à
intimação. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720008/2010-16

(...)
Conforme observa-se da Impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto a existência de uma área de preservação
permanente. Portanto, a lide encontra-se limitada a comprovação da existência de erro de fato
para reconhecimento de referida área para fins de fruição da isenção do ITR.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ

Como já mencionado no tópico anterior, as infrações constatadas foram a glosa da
área com pastagem e a subavaliação do Valor da Terra Nua.
Por sua vez o contribuinte apresentou impugnação aduzindo que no imóvel há
área isenta de preservação permanente não declarada, requerendo que fosse reconhecida,
conforme laudo técnico apresentado.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas não tributáveis,
reconheceu a possibilidade da hipótese, de alteração das referidas áreas, presumindo a existência
de erro de fato, pautando sua negativa na ausência do ADA.
Tendo em vista a abrangência do litigio, uma vez que a autoridade julgadora
de primeira instância admitido a “revisão de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise
do tema.

DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720008/2010-16

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão
Florestal e Floresta Nativa, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720008/2010-16

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Restando clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de
referida área, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico, e-fls. 70/85, o qual conclui pela
existência de uma área de preservação permanente de 574,06 ha.
Neste diapasão, deve ser reconhecido 574,06 ha como sendo área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a área de preservação permanente de 574,06 ha, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 266
DF CARF MF
Original